Tribunal: STF
Processo: Rcl 66263
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão proferido pelo Colegiado Recursal de Santa Catarina, no autos do processo nº 5000622-95.2021.8.24.0007, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737.



    Narra a parte Reclamante que "na origem, cuidam os autos de ação ajuizada na Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por meio da qual o Autor, ora Reclamado, requereu a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização" (eDoc 1, p. 2).



    Relata que "em sentença, o juízo da Comarca de Biguaçu julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o Estado do Espírito Santo, de forma solidária com a banca organizadora do concurso, ao pagamento de R$ 1.618,61 a título de danos materiais. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente" (eDoc 1, p. 2).



    Sustenta que "o Acórdão reclamado afastou expressamente o entendimento do STF adotado em acórdão proferido em controle concentrado de constitucionalidade, onde foi reconhecida inconstitucionalidade da regra do CPC que permitia o ajuizamento de ação em face dos Entes Federados no Juízo do domicílio do Autor" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737), ocorrido em maio de 2023, entendeu ser inconstitucional que um Estado da Federação seja demando em outro" (eDoc 1, p. 3).



    Salienta que "o acórdão EXPRESSAMENTE afastou o entendimento do STF de que o Estado demandado em outro ente federado viola a prerrogativa de auto-organização e interfere na gestão e orçamento públicos, sob o argumento de que a fundamentação do julgado do STF não se aplicaria automaticamente à regra específica da Lei 9.099/95" (eDoc 1, p. 7).



    Requer, ao final, que "seja julgado procedente o pedido para fins de CASSAR o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Santa Catarina que afastou a aplicação do entendimento do STF no acórdão proferido na ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737, reconhecendo-se a incompetência do Juízo de Santa Catarina para processar e julgar o feito, determinando a redistribuição do processo à Justiça do Estado do Espírito Santo" (eDoc 1, p. 8).



    Em despacho de 22.03.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 6). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 16).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 18):



    “Reclamação constitucional. Alegada ofensa às ADIs nº 5.737 e nº 5.492. Interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado- membro ou do Distrito Federal que figure como réu. Ação indenizatória julgada parcialmente procedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos materiais. Competência fixada com base no artigo 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009 - Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Ausência de aderência estrita. Não cabimento. Eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento, no caso em 27.6.2023. Decisão indenizatória julgada parcialmente procedente em 27.6.2022, em momento anterior aos paradigmas invocados. Recurso inominado prolatado em 8.2.2024, mantendo a sentença. Observância dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em face do entendimento jurisprudencial inovador. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). O acórdão foi sintetizado na seguinte ementa:



    “Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros. 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). 6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou:



    "6. Em primeiro lugar, a atribuição dada à União para legislar sobre processo civil não pode servir de base para que se promova um desequilíbrio federativo e administrativo em detrimento dos demais entes. A CF/1988, em seus arts. 109, §§ 1º e 2º, aponta a possibilidade de a União ser demandada em todo o país. No RE 627.709, ao apreciar o tema 374 da repercussão geral, o STF entendeu que essa previsão também é aplicável para autarquias federais, em julgado que restou assim ementado:



    (...)



    7. Analisando as razões de decidir que integram o precedente mencionado, nota-se que o posicionamento se pautou na ideia de que, tal como a União, as suas autarquias possuem representação em todo o território nacional, por meio da Procuradoria Geral Federal (PGF). A mesma ratio decidendi, todavia, não pode ser estendida aos demais entes, já que as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25,caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência.



    Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais.



    Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que implicam grave interferência no orçamento público e que não podem ficar sujeitas, sem base constitucional expressa, a autoridades vinculadas a outros Estados da Federação. Os próprios direitos dos credores, especialmente os ligados à não preterição, ficariam em iminente risco com a pulverização de requisitórios por outros Tribunais de Justiça ao redor do país.



    12. Razões similares a essas também infirmam a validade de uma interpretação ampla do art. 46, § 5º, do CPC, sobre o foro da execução fiscal. Nesse caso, há ainda o agravante de que a disposição impugnada dificulta a recuperação de ativos em um procedimento que já apresenta baixo índice de eficiência. Não se pode esquecer, nesse contexto, que o exercício concreto e efetivo da competência tributária e a exigência dos valores devidos têm importante função socioeconômica para as finanças dos entes subnacionais, aspecto que também integra a autonomia federativa (CF/1988, art. 18, caput).



    13. Por todas essas razões, acolho o pedido subsidiário e julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, de modo a restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; e ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador.



    Conclusão



    14. Ante o exposto, julgo parcialmente o pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição: (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu’ (DJe 27.6.2023)."



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que foi ajuizada ação indenizatória em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto Acesso de Ensino, Pesquisa, Avaliação, Seleção e Emprego, objetivando a condenação do Estado e do instituto privado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento do concurso público para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo por suspeita de fraude.



    A ação foi julgada parcialmente procedente. Interposto recurso inominado, a 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado (eDoc 3, p. 452):



    "RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO AUTOR, CONFORME ART. 4º, III, DA LEI N. 9.099/95. NORMA ESPECÍFICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NÃO ABRANGIDA NO JULGAMENTO DAS ADI N. 5.492 E N. 5.737. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR RECURSAL DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PRESTADO PELO AUTOR EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO PELO ENTE ESTATAL DA LEI DE LICITAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELA CONDUTA INDEVIDA DOS SEUS PREPOSTOS. DANO MATERIAL CONSUBSTANCIADO EM GASTOS COM PASSAGEM E HOSPEDAGEM. DEVER DE INDENIZAR CORRETAMENTE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se assistir razão ao reclamante. Isso porque a autoridade reclamada, ao confirmar sua competência para processar e julgar outro ente federativo, acabou por contrariar o entendimento firmado no julgamento conjunto das ADIs 5.737 e 5.492 no sentido de ser admissível a propositura de ação contra o Estado ou o Distrito Federal no foro do domicílio do autor, desde que a comarca esteja dentro dos limites territoriais do ente que figure como réu.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, nos autos do processo nº 5000622-95.2021.8.24.0007, e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento do paradigma invocado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente